Tribunal: CARF
Processo: 19515.720762/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720762/2014-68
ACÓRDÃO
9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PAULO ROBERTO MURRAY - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio NogueiraRighetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, LeonamRocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, LudmilaMara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, referente
a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2010.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 2232/2242), foi apurada a
existência de lançamentos contábeis que indicavam pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas.
Intimado e reintimado a comprovar tais lançamentos, o Contribuinte não o fez, nem tampouco
identificou os beneficiários e nem informou a natureza dos pagamentos.
Assim, foram considerados como pagamentos a beneficiários não identificados e foi
apurado o valor de IRRF exclusivamente na fonte pagadora à alíquota de 35% sobre a base
ampliada, bem como lançada multa de ofício de 75%.
A auditoria fiscal ainda verificou a existência de pagamentos sujeitos à retenção do
IRRF realizados a beneficiários identificados (empregados e contribuintes individuais) e efetuou o
lançamento deduzindo os recolhimentos efetuados. Foi aplicada multa de 75%.
Nove sócios foram incluídos no pólo passivo, por solidariedade.
O Contribuinte e solidários apresentaram impugnações e pelo acórdão 14-60.421
(fls. 3510/3572), a 13a Turma da DRJ/Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação da pessoa
jurídica e do administrador Paulo Roberto Murray. Julgou procedentes as impugnações dos
demais sócios, excluindo-os do pólo passivo.
Dessa decisão houve recurso de ofício.
O Contribuinte e o responsável solidário apresentaram recursos voluntários
tempestivos e, em sessão realizada em 18/06/2020, foi proferido o acórdão 1201-003.841 (fls.
3920/3976) negando provimento ao recurso de ofício e ao recurso do administrador Paulo
Roberto Murray, porém, dando provimento parcial ao recurso do Contribuinte para excluir do
lançamento a exigência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa.
A seguir, transcrevo a ementa e a parte dispositiva.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
FISCO.
Nos termos do artigo 61 da Lei no9.891/1995, a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte pressupõe pagamento a beneficiário não identificado ou
cuja causa não esteja comprovada. Se a autoridade fiscal não apresenta prova
cabal da existência de pagamentos (e.g. extratos bancários), não pode se valer da
contabilidade para fins de presumir sua ocorrência. Descabida, portanto, a
exigência do IRRF à alíquota de 35%.
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS. ADMINISTRADOR. PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA.
Não comprovada a regular destinação de parte dos recursos auferidos pela
sociedade, deve o administrador responder solidariamente pelo crédito tributário
mantido e devido pela pessoa jurídica, porque configurada a atuação com excesso
de poder, infração de lei e contrato social.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS. SÓCIOS NÃO ADMINISTRADORES.
INTERESSE COMUM.
O interesse comum, previsto como hipótese de responsabilidade solidária pelo
crédito tributário, não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo
interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação
que constitui o fato gerador. São solidárias as pessoas, físicas ou jurídicas, que
realizam conjuntamente a situação que constitui o fato gerador, ou que, em
comum com outras pessoas, estejam em relação econômica com o ato, fato ou
negócio que dá origem a tributação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) em negar provimento ao recurso de ofício,
por unanimidade; (ii) em dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte: (ii.a) mantendo a exigência de IRRF sobre o pagamento de salários,
por unanimidade e (ii.b) exonerando a exigência de IRRF sobre pagamento sem
causa, por maioria, restando vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham a exigência.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Bárbara Melo Carneiro. Foi
negado provimento ao recurso voluntário do responsável tributário (Paulo
Roberto Murray, CPF: 010.953.828-53 (administrador)), em favor do contribuinte
(PAULO
ROBERTO
MURRAY
-
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS,
CNPJ
46.357.737/0001-67), por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento.
Votaram pelo provimento do recurso os Conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.
Votaram por negar provimento ao recurso os Conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Lizandro Rodrigues de Sousa (relator), Efigênio de Freitas Júnior e
Neudson Cavalcante Albuquerque.
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
4
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração (fls.
3978/3982), os quais foram acolhidos pelo despacho de 05/11/2020 (fls. 3986/3989).
Assim, foram julgados os embargos de declaração e proferido o acórdão 1201-
004.536 (fls. 3991/4001), em sessão realizada em 10/12/2020, sem efeitos infringentes, cuja
ementa e parte dispositiva transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração sem efeitos infringentes, para sanar a contradição e omissão nos
termos do voto da relatora
Para fins de saneamento do acórdão, a Relatora propôs alterações na ementa e na
parte dispositiva, conforme trecho abaixo transcrito:
19. Assim sendo, para fins de sanar a pontada contradição e as omissões supra,
proponho as seguintes retificações na ementa e parte dispositiva:
Ementa Original
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
Ementa Retificada
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
ASSALARIADO. PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS
SEM VÍNCULO DE EMPREGO.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
Parte Dispositiva do Acórdão Original
Acordam os membros do colegiado: (i) em negar provimento ao recurso de ofício,
por unanimidade; (ii) em dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte: (ii.a) mantendo a exigência de IRRF sobre o pagamento de salários,
por unanimidade e (ii.b) exonerando a exigência de IRRF sobre pagamento sem
causa, por maioria, restando vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham a exigência.
Parte Dispositiva do Acórdão Retificada
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
5
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício; (ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte para exonerar a exigência de IRRF sobre pagamento
sem causa ou a beneficiários não identificados. Vencidos os Conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque que
mantinham a exigência. (destaques no original)
Ao tomar ciência do acórdão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial (fls. 4015/4027), objetivando rediscutir a matéria “a escrituração contábil do
contribuinte é prova suficiente da ocorrência do pagamento”. Para demonstrar a divergência
apresentou como paradigmas os acórdãos 2202-002.804 e 1302-001.797.
Pelo despacho de 03/05/2021 (fls. 4031/4038), foi dado seguimento ao Recurso
Especial da Procuradoria.
Das razões da Procuradoria
 O colegiado a quo decidiu afastar a exigência do IR-Fonte sobre pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado, sob o argumento de que a
contabilidade do contribuinte não serve para demonstrar a efetiva
existência do pagamento.
 As turmas prolatoras dos acórdãos paradigmas, diferentemente do
Colegiado a quo, concluíram que a escrituração contábil do contribuinte é
prova suficiente da ocorrência de pagamento, razão pela pode ser utilizada
pela autoridade fiscal como elemento hábil a lastrear o lançamento de IRRF,
sendo desnecessário que o Fisco apresente extratos bancários para
sustentar a autuação.
 Destaca que a autoridade fiscal identificou, a partir da escrituração contábil
do contribuinte, diversos pagamentos. Intimado para esclarecer do que se
tratava, o sujeito passivo não identificou os beneficiários nem informou a
natureza de tais pagamentos. Nesse contexto, revela-se plenamente cabível
a exigência de IRRF, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995.
 Requer que seja conhecido e provido o presente recurso especial, para
reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja restabelecido o lançamento
na integralidade.
O Contribuinte e o solidário apresentaram contrarrazões às folhas 4060/4072 e
4073/4085, respectivamente.
As contrarrazões apresentadas pelo solidário em 16/08/2021 (fl. 4057) são
tempestivas, eis que foi formalmente intimado após essa data, em 23/09/2021, por edital
eletrônico (fl. 4055).
Quanto ao Contribuinte, foi intimado em 20/07/2021 por edital eletrônico (fl. 4045)
e apresentou contrarrazões também em 16/08/2021, sendo que o prazo para apresentação de 15
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
6
dias previsto no RICARF vigente à época da apresentação aprovado pela Portaria MF no 343/2015
(art. 69 do Anexo II), havia expirado em 03/08/2021.
O Contribuinte ainda junta e-mail pelo qual encaminhou as contrarrazões alegando
a impossibilidade de apresentação presencial das contrarrazões e por meio eletrônico, haja vista a
inatividade do CNPJ. Porém, tal e-mail é datado de 16/08/2021, quando já havia expirado o prazo
do Contribuinte. Portanto, as contrarrazões do Contribuinte não serão consideradas.
Das contrarrazões do solidário
 O IRRF, nos termos da Lei no 9.891/95, apenas pode ser exigido em duas
hipóteses, quais sejam: (i) quando houve pagamento a beneficiário não
identificado e (ii) quando não for comprovada a causa ou operação do
pagamento.
 No presente caso, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara a 1a Seção do CARF
reconheceu que não houve qualquer caracterização que ensejasse a
incidência do IRRF, vez que, em ambos as hipóteses, seria necessária a
existência de pagamento.
 Ou seja, não restam dúvidas de que a fiscalização partiu de meras
presunções da materialidade da conduta para realizar a lavratura do
presente auto de infração.
 Pretende que a Câmara Superior se pronuncie acerca de questões que já
foram objeto de detalhada e minuciosa análise pelas instâncias inferiores, a
fim de que seja reexaminado o conjunto fático-probatório constante nos
autos.
 Até porque, considerando que a exigência de IRRF à alíquota de 35%
pressupõe a ocorrência de pagamento - o qual deveria ser comprovado pela
autoridade fiscal -, é certo que a rediscussão da matéria em sede de recurso
especial adentrará no contexto fático e na reanálise das provas constantes
nos autos, o que é vedado perante esta Câmara Superior.
 Não houve demonstração de divergência sobre suposta possibilidade de se
admitir provas por presunção no presente caso que é o que restou
reconhecido no acórdão recorrido.
 Portanto, diante de todo o exposto, o Recurso Especial ora combatido não
merece ser conhecido, tanto em razão da falta de paradigma, quanto em
razão da impossibilidade de se rediscutir matéria fática probatória em sede
de apelo especial.
 No mérito, alega que a fiscalização também não trouxe aos autos elementos
de prova, nem mesmo apontou indícios de que tenha ocorridos infrações à
legislação tributária, nem conduta dolosa por parte do Recorrido,
imputando meras presunções.
 Isso porque, sendo presumida a existência de pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa, com base nas informações prestadas pela
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
7
empresa, a prova do ilícito fiscal é inexistente ou precária, faltando, neste
caso, requisito indispensável à qualificação da materialidade, qual seja a
efetiva comprovação da existência de pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causas.
 Verificado que não houve comprovação por parte da fiscalização quanto aos
pagamentos, bem como a omissão de receitas por parte da Sociedade de
Advogados, não há que se falar em conduta dolosa ou com excesso de
poderes pelo sócio diretor, ora Recorrido.
 Por fim, requer que não seja conhecido o Recurso Especial da Fazenda
Nacional e caso se entenda que deva ser conhecido, que seja mantido
incólume o acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Especial da Procuradoria é tempestivo, contudo, não merece ser
conhecido pelas razões que passo a expor. Conforme relatado, o Recurso Especial visa rediscutir a
matéria “a escrituração contábil do contribuinte é prova suficiente da ocorrência do pagamento”.
Segundo a recorrente, as turmas prolatoras dos acórdãos paradigmas,
diferentemente do Colegiado a quo, concluíram que a escrituração contábil do contribuinte é
prova suficiente da ocorrência de pagamento, razão pela pode ser utilizada pela autoridade fiscal
como elemento hábil a lastrear o lançamento de IRRF.
Sobre a matéria em litígio, assim se manifesta o voto vencedor do acórdão
recorrido:
3. Essa Colenda Turma, por maioria de votos, entendeu por bem exonerar a
exigência de IRRF à alíquota de 35%, já que a douta autoridade autuante
presumiu a ocorrência de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causas a partir da contabilidade e da apresentação de recibos, ao invés de
instruir o presente feito com provas cabais quanto à existência dos efetivos
pagamentos - extratos bancários, por exemplo.
4. Vejam que, a autuação tem como objeto a exigência do Imposto de Renda
Retido na Fonte, que é regulamentado pelos artigos 674 e 675 do Decreto no
3000/1999 (RIR/99) e artigo 61 da Lei no 9.891/1995, verbis:
Lei no 8.981/1995
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
8
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.5. A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente o artigo 61
da Lei no 9.891/1995, verifica-se que existem duas hipóteses para a cobrança de
IRRF: (i) pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos
cuja operação ou causa não for comprovada (prevista pelo §1o).
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Decreto no 3000 (RIR/99)
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o)”. (grifos nossos).
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
9
5. A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente o artigo 61 da Lei no
9.891/1995, verifica-se que existem duas hipóteses para a cobrança de IRRF: (i)
pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja
operação ou causa não for comprovada (prevista pelo §1o).
6. Logo, para ambas as proposições, a existência de pagamento é um pressuposto,
cujo ônus da prova é da autoridade fiscal.
7. Contudo, duas passagens do Termo de Verificação Fiscal deixam claro que a
presente autuação deu-se por presunção. Vejamos (e-fls. 2236/2237):
Levantamento IRRF - Pagamentos a Beneficiários Não Identificados
Durante o procedimento fiscal foram selecionados lançamentos contábeis que
indicavam ou apresentavam indícios de pagamentos a pessoas físicas ou
jurídicas, segundo a nomenclatura da conta, a descrição do histórico ou a
relevância do valor da operação, com objetivo de verificar e quantificar as
retenções do imposto de renda, conforme determina a legislação tributária.
Foram selecionados todos os lançamentos das contas listas abaixo, que
totalizaram cerca de R$ 5,8 milhões:

Intimado a comprovar tais lançamentos, o sujeito passivo não o fez, nem tão
pouco identificou os beneficiários nem informou a natureza de tais pagamentos.
Assim, presumidos pela fiscalização como pagamentos a beneficiários não
identificados, foi apurado o valor do IRRF exclusivamente na fonte pagadora, a
alíquota de 35% sobre a base ampliada, conforme artigo 674, parágrafos 1° e 3°
do RIR.
Multa de ofício de 75%. (grifos nossos)
8. Não há dúvidas de que a exigência do IRRF à alíquota de 35% não pode se dar
por presunção. Se não há pagamentos não há como haver pagamentos a
beneficiários não identificados ou sem causa e, portanto, descabida a exigência
do IRRF.
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
10
9. Nesse sentido, alias, é a jurisprudência predominante desse E. CARF.
Confiram-se as seguintes ementas:
PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, os pagamentos efetuados e os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não restar comprovada a
operação ou a sua causa, nos termos do § 1o do art. 674 do RIR/99. Em não
havendo o efetivo pagamento não há como haver pagamento sem causa.
(Acórdão no 2301-005.760, de 03/12/2018, Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa)
IRRF. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte pressupõe um
pagamento a beneficiário não identificado, ou pagamento cuja causa não esteja
comprovada. Se a natureza da operação não pressupor um pagamento, não tem
cabimento a cobrança do imposto de renda da fonte pagadora.
(Acórdão no 1302-003.158, de 17/10/2018, Rel. Maria Lucia Miceli)
IRRF LANÇAMENTO COM ESPEQUE NOS PRECEITOS DO ART. 61 DA LEI 8.981
PAGAMENTO INOCORRENTE MERA CONSEQUÊNCIA DA GLOSA DE DESPESAS
CANCELAMENTO.
A exigência do IRFonte por pagamento sem causa ou destinatário identificado se
mantém se, e somente se, houver a demonstração do desembolso efetivo de
recursos (mediante transferência bancária, v.g.), o que não se presume pela
simples não comprovação da necessidade/efetividade de eventual despesa
porventura glosada.
(Acórdão no 1302-003.154, de 16/10/2018, Rel. Gustavo Guimarães da Fonseca)
10. Interessante que, mesmo diante da existência de notas fiscais inidôneas (o
que não se verifica in casu) é descabida a tributação do IRRF, vez que cabe a
fiscalização a comprovação da efetividade dos pagamentos objeto da tributação.
Nessa esteira, é a Solução de Consulta Interna Cosit no 11 de 8 de maio de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza,
por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou
não comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
11
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/1999), arts. 217, 299 e 674.
(grifos nossos)
Conclusão
Isto posto, voto por pelo conhecimento do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para fins de exonerar a exigência de IRRF à alíquota de
35%.
Do acima exposto, verifica-se que o colegiado recorrido deu provimento ao recurso
pois entendeu que autoridade autuante presumiu a ocorrência de pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causas a partir da contabilidade e da apresentação de recibos.
Extrai-se da informação contida no TVF de e-fls 2232/2242, que a fiscalização
apurou os supostos pagamentos a beneficiários não identificados a partir de lançamentos
contábeis em contas de despesa que segundo a nomenclatura da conta, descrição do histórico ou
relevância do valor da operação, apresentavam indícios de pagamento a pessoas físicas ou
jurídicas. Observe-se que não há no termo de verificação fiscal informação sobre as
contrapartidas das contas de despesa utilizadas no lançamento, que comprovariam que os
pagamentos teriam transitado por contas caixa ou banco.
Já os paradigmas tratam da exigência de IRRF oriundos de pagamentos a
beneficiários não identificados no contexto em que a fiscalização apurou o lançamento a crédito
da conta Caixa e/ou Banco com contrapartida de despesas/outras rubricas, ou seja, em situações
fáticas assemelhadas, os paradigmas deixaram assente que o lançamento a crédito da conta caixa
ou banco já comprova que ocorreu efetivamente o pagamento.
Acórdão no 2202-002.804
Relatório
(...)
O lançamento do IRRF incidiu sobre pagamento a beneficiários não identificados,
tendo como enquadramento legal o art.674 do RIR/99 (fl.322).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal:
Em atendimento a Intimação feita junto ao Termo de Início, a fiscalizada
apresentou os documentos discriminados de fls.11 qa 14.
Ao analisarmos a escrituração contábil constante dos Livros Diário e Razão
apresentados pela fiscalizada, verificamos que a empresa, costumeiramente,
emitia vários cheques no mesmo dia e apresentava como contrapartida a estes
lançamentos a conta "Caixa".
Com tais lançamentos, a empresa passava a ideia de que efetuava saques em suas
contas-correntes para suprir seu Caixa.
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
12
Acontece que, com tais lançamentos o saldo da "conta Caixa" da empresa
apresentou exorbitantes valores, como por exemplo: em 2003: R$ 1.343.024,24
(um milhão, trezentos e quarenta e três mil, vinte e quatro reais e vinte e quatro
centavos); em 2004: R$ 1.679.340,48 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil,
trezentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) e em 2005:
R$ 570.484,31 (quinhentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e
trinta e um centavos), conforme se comprova através das cópias dos Livros Razão
dispostos no Anexo II: folhas 36 a 86 do presente processo.
(...)
Voto
(...)
O dispositivo acima transcrito prevê a incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte em três hipóteses distintas: (a) pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados, quando a pessoa jurídica, regularmente intimada,
não identifica a quem os recursos foram pagos; (b) pagamentos sem causa,
quando a pessoa jurídica não comprova a efetividade da operação relacionada ao
pagamento; (c) concessão de benefícios indiretos, na situação prevista no art. 74,
§2o, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Nas duas primeiras situações, deve o fisco comprovar a ocorrência do pagamento,
uma vez que o fato gerador decorre justamente pela percepção desses valores
pelos beneficiários, o que pode ser feito por meio dos registros na contabilidade
da própria empresa.
Na hipótese “c”, compete ao fisco provar os benefícios indiretos recebidos. Trata
de tributação exclusiva na fonte, em que a pessoa jurídica que realizou o
pagamento irregular é o sujeito passivo da obrigação tributária. No caso dos
autos, os beneficiários do pagamento foi identificado, porém a contribuinte não
consegui comprovar a efetividade da operação registrada em sua contabilidade
que teria dado causa ao referido pagamento.
Quando há controvérsia jurídica em que é necessário recorrer a um meio de prova
que se refira a informações financeiras, é indispensável a presença da linguagem
contábil.
É esse o motivo da forte vinculação do Direito com a Contabilidade, pois mediante
instrumentos e procedimentos contábeis se registram as operações financeiras de
uma entidade.
Um dos objetivos fundamentais dos relatórios contábeis é servir como meio de
prova jurídica em assuntos relacionados com a informação financeira.
(...)
Em seu recurso o recorrente vagamente tenta invalidar a linha de argumentação
esboçada pela autoridade recorrida. Entretanto. o recorrente não traz outros
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
13
elementos além daqueles que já foram questionados pela autoridade lançadora e
aqueles suscitados pela autoridade de primeira instância.
No caso do numerário saído do CAIXA não há presunção, mas sim a efetiva
certeza de que pagamento foi realizado, de que foi subtraída a quantidade de
numerário existente naquela conta, não podendo se falar de presunção, e sim de
falta de apresentação da documentação relativa à operação o que permite, sem
a menor sombra de dúvidas o enquadramento como pagamento sem causa e a
beneficiário não identificado.
Ora, quem tem que mostrar o comprovante do pagamento é a empresa que fez o
lançamento a crédito da conta CAIXA, ao fisco cabe analisar o referido documento
e na sua ausência taxa-lo como não comprovado, não identificado.

Acórdão no 1302-001.797
Relatório
(...)
A autoridade lançadora também apurou pagamentos sem causa, escriturados na
conta Caixa Matriz e vinculados às despesas não comprovadas, registradas na
conta no 311040011 (Serviços de Terceiros PJ), assim como escriturados na conta
Banco Bradesco c/c 59000-2 e vinculados às despesas de aluguéis de bens móveis
não comprovadas (conta no 311040012). Tais parcelas se sujeitaram à incidência
de IRRF, após o reajustamento da base de cálculo.
Do IRRF.
Conforme relatado, a Fiscalização autuou o IRRF como pagamento sem causa e
remuneração indireta a sócio.
Registre-se, desde já, que os valores autuados a título de IRRF referem-se às
despesas que constaram na contabilidade da Interessada e que foram glosadas,
algumas por não terem sido comprovadas documentalmente pela Interessada e
outras por serem desnecessárias.
(...)
Do pagamento sem causa.
Autuou a Fiscalização os seguintes valores: os que constaram no Anexo 4 –
“Despesas Não Comprovadas Pagas pela Conta Caixa Matriz Pagamento Sem
Causa – IRRF”, (fls.114/115);
(...)
De início há de se registrar que o lançamento a crédito da conta caixa ou banco
já comprova que ocorreu efetivamente o pagamento. Da mesma forma, deve
ser lembrado que os valores acima mencionados referiram-se as despesas que
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.433 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720762/2014-68
14
constaram na contabilidade da Interessada, mas que não comprovadas
documentalmente pela Interessada.
(...) (Destacou-se).

Dos trechos destacados, percebe-se que não há similitude fática entre o recorrido e
os paradigmas.
No acórdão recorrido os lançamentos contábeis apresentavam indícios de
pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas, mas não há informação de que os valores apurados
teriam transitado pela conta caixa. Há uma presunção por parte da autoridade fiscal de que os
lançamentos seriam pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas. Já nos paradigmas há prova de
que despesas transitaram pela conta caixa, razão pela qual aqueles colegiados entenderam que
os pagamentos estariam comprovados, faltando apenas a identificação dos beneficiários por
meio de documentação que deveria ter sido apresentada pelo autuado.
Diante da ausência de similitude fática entre os julgados, voto por não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 4110
DF CARF MF
Original